Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000380-86.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), DEISE BARBOSA NOGUEIRA - CPF: 727.134.291-53 (IMPETRANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), 2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a evidenciada necessidade de serviço pela Administração.

2. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

(LIMINAR DE SEGURANÇA)”
impetrado por
DEISE BARBOSA NOGUEIRA
contra ato omissivo apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, e pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO.

A impetrante circunstancia que
“(...) foi classificada em 2o Lugar
(DOC_04 e 04A) inscrição 19129-9)
em Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos para provimento de cargos do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito do Governo Estadual de Mato Grosso realizado através do
Edital no 001/2015 DETRAN/MT de 24 de abril de 2015 (DOC_05)
com homologação de resultados em 04/09/2015 (
DOC_06), sendo estipuladas 01 (uma) vaga para o cargo de Analista de Serviço de Trânsito => Área de Atuação: ANALISTA DE SISTEMAS (DOC_05) p. 42)”.

Alega que o prazo de validade do concurso foi estabelecido em 02 (dois) anos, sendo prorrogado pelo mesmo período. Ademais, pontua que o resultado foi homologado na data de 04.09.2015, encerrando a sua validade, em
04.09.2019.

Sustenta que:
“(...) até o momento
NÃO FOI NOMEADA
em seu cargo público de direito líquido e certo que se concretizou
a partir da exoneração a pedido daquele que havia tomado posse quando aprovado no mesmo certame, no caso o candidato RHUAN MEDEIROS MARTINS,
conforme se extrai da publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 07/12/2023, edição extra, pag. 19 com, efetiva vacância do cargo desde 01/11/2023
(DOC_08),
restando clara disponibilidade de vaga para o Cargo/Perfil a que concorreu e obteve êxito, com efetiva”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“I.
Primeiramente,
a concessão da Liminar,
inaudita altera pars
, em sede de tutela antecipada de urgência, que os impetrados adequem de imediato as vagas existentes para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito => Informática, determinando, por consequência,
que nomeie a Impetrante para o cargo ao qual foi
classificado, considerando o único aprovado ter deixado o cargo.

II. A
intimação
de i. representante do Ministério Público, nos termos do art. 178, I, CPC para, querendo, exarar seu parecer;

III. Ao final, a
procedência do pedido
com a obrigação dos Impetrados de confirmarem a liminar deferida, a fim de reconhecer a procedência dos pedidos para, em fundamentação, reconhecer que o DETRAN/MT se abstenha de terceirizar mão-de-obra, ou colocar servidores cedidos para atuar na execução de serviços ou exercer funções que são típicas dos servidores públicos do DETRAN/MT, e, em dispositivo, determine que seja, em definitivo, nomeada a Impetrante para o cargo ao qual foi aprovada.

(...)” (destaques no original)

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 198367164).

Certificado que decorreu o prazo legal sem que o órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso manifestasse interesse de ingresso no feito (art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09), apesar de sua ciência registrada pelo Sistema PJe, consoante ID. 201704150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 207097692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
EISE BARBOSA NOGUEIRA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, e pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.o 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o Tema n.o 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF)

(...)

4. A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017

5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido”. (RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

No caso dos autos, verifica-se que o
“EDITAL No 001/2015 DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015”
(ID. 197800656) previa a existência de 01 (um) vaga, ampla concorrência, e 01 (uma) outra posição destinada à pessoa com deficiência, no âmbito do cadastro de reserva, para o cargo de ANALISTA DE SERVIÇO DE TRÂNSITO, na área de atuação de ANALISTA DE SISTEMAS, com lotação no Município de RONDONÓPOLIS, MT, como se vê do
“ANEXO II - QUADRO I CARGOS/ PERFIS PROFISSIONAIS/POLOS/ MUNICÍPIOS/VAGAS”
(ID. 197800656 – Pág. 25).

Ademais, da análise da prova pré-constituída, infere-se que a Sra. DEISE BARBOSA NOGUEIRA
, ora impetrante, ficou classificada em 2o (segundo) lugar,
ampla concorrência
, para o
cargo de ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO, consoante a relação disponível no “Anexo Único” (ID. 197800654).

De outro lado, de acordo com o
Ato n.o 3.299/2023
(ID. 197800659), o Sr. RUHAN MEDEIROS MARTINS, classificado em 1o (primeiro) lugar na função almejada pela parte impetrante, foi exonerado, a pedido, com efeitos a partir de
01.11.2023,
isto é, após o prazo de validade do certame, na data de
04.09.2019
(cf. edital de prorrogação de ID. 197800658).

Desse modo, a parte impetrante não logrou comprovar, a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital.

Além disso, como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar
, “(...)
Exaurido o prazo de validade do certame, eventual surgimento de vaga não enseja direito subjetivo ao seu preenchimento, visto que, nessas condições, não se operam quaisquer efeitos na lista de classificação, por ausência de previsão legal.
”
(N.U 1014844-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). (grifo nosso)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024